Tribunal: STJ
Processo: 8000959-70.2012.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388141 - SP (2023
/0205937-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FOTÓPTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA -
SP155139
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51445316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f3dae98-2568-45fe-9786-0e968f179f1d

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f3dae98-2568-45fe-9786-0e968f179f1d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2388141 - SP (2023
/0205937-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: FOTÓPTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA -
SP155139
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC/2015).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FOTÓPTICA
LTDA. contra o acórdão proferido pela Primeira Turma, de minha relatoria, assim
ementado (e-STJ fl. 2.170):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50159196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:49
Código de Controle do Documento: 1ef44425-e5aa-48e3-aefe-2fae5ce8617e

2. É deficiente o recurso especial cujas razões estão dissociadas dos
fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do
STF.
3. Agravo interno desprovido.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 2.183/2.190), a empresa
embargante sustenta que o acórdão ora impugnado apresenta os seguintes vícios:
(i) contradição, uma vez que a premissa adotada no acórdão
recorrido — de que se trata de autuação fiscal relativa ao ICMS — diverge daquela
consignada na sentença, que teria reconhecido tratar-se de cobrança de multa por
ausência de apresentação de documento fiscal. Essa inconsistência fundamentou o pedido
de anulação da sentença, que não foi apreciado pela Corte estadual;
(ii) omissão, por não ter havido manifestação quanto ao trecho
do acórdão recorrido dando conta que a perícia reconheceu a existência dos
cancelamentos alegados nos anos de 2006 e 2007;
(iii) omissão quanto à impossibilidade de modificação do
lançamento pelo Poder Judiciário, de modo que o reconhecimento da indevida
constituição de parte dos créditos — por se referirem à prestação de serviços —
implicaria na nulidade integral do auto de infração;
(iv) omissão acerca da ausência de esclarecimento no acórdão
recorrido sobre quais documentos gerados pela interrupção da venda são efetivamente
considerados como cupons fiscais cancelados;
(v) omissão quanto à aplicação da Súmula 284 do STF, tendo em
vista que a alegada violação do art. 142 do CTN estaria justificada pela determinação,
contida no acórdão recorrido, de recálculo do ICMS, com a exclusão da parte tida como
indevida.
A parte embargada apresentou impugnação (e-STJ fls. 2.197/2.198).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial — hipóteses que
não se verificam no presente caso.
De início, cumpre destacar que “a contradição que efetivamente
autoriza o manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado,
caracterizado pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou
Documento eletrônico VDA50159196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:49
Código de Controle do Documento: 1ef44425-e5aa-48e3-aefe-2fae5ce8617e

entre estas e o dispositivo, relatório ou ementa, capazes de gerar dúvida quanto ao que foi
efetivamente apreciado pelo julgador.” (AgInt no REsp 1.405.887/SP, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJe
).
05/04/2018
No caso em exame, não se identificam premissas inconciliáveis no
acórdão embargado que configurem a alegada contradição.
O voto condutor do acórdão ora embargado consignou que, tendo o
acórdão recorrido substituído a sentença, restou superada a alegação de julgamento extra
pelo magistrado de primeiro grau, que, segundo entendimento diverso da Corte
petita
estadual, teria julgado a lide como se o auto de infração impugnado dissesse respeito ao
descumprimento de obrigação acessória, e não à constituição da obrigação principal
(ICMS).
Quanto à primeira omissão apontada, o acórdão embargado foi
claro ao assinalar que o acórdão recorrido não afirmou que o perito teria concluído pela
comprovação dos cancelamentos alegados, mas apenas que o contribuinte não conseguiu
produzir tal prova na instância administrativa.
Sobre esse ponto, acrescento que o trecho da fundamentação do
julgado
destacado pela embargante apenas registra a manifestação do
quanto
a quo
expert
à impossibilidade de examinar milhares de cupons fiscais impressos há mais de uma
década, sem afirmar que os cancelamentos de vendas declarados nos anos de 2006 e
2007 foram efetivamente comprovados. Nesse contexto, o termo “ocorridos em 2006 e
2007”, citado pela embargante, deve ser interpretado como “alegadamente ocorridos em
2006 e 2007”. Isso fica mais nítido se considerado essa outra passagem do acórdão
recorrido:
Por outro lado, a perícia judicial constatou que nem todas essas operações de
venda
canceladas e glosadas no AIIM impugnado dizem
alegadamente
respeito a venda de mercadorias (fato gerador de ICMS), mas também a venda
de serviços (fato gerador de ISS)
Relativamente à segunda e quarta omissões suscitadas, vinculadas à
tese de aplicação do art. 142 do CTN, o acórdão embargado registrou expressamente a
deficiência da argumentação recursal, destacando que, na hipótese, o acórdão recorrido
não alterou os critérios jurídicos adotados no lançamento, mas apenas o anulou
parcialmente quanto às operações não sujeitas ao ICMS, determinando o recálculo
aritmético para excluir o excesso de execução — providência compatível com a
jurisprudência do STJ.
Por fim, quanto à terceira omissão indicada, o acórdão embargado
consignou que “o acórdão recorrido identificou os documentos fiscais exigidos pela
legislação estadual de regência para a demonstração do cancelamento de vendas, seja nos
Documento eletrônico VDA50159196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:49
Código de Controle do Documento: 1ef44425-e5aa-48e3-aefe-2fae5ce8617e

casos de cancelamento propriamente dito, seja nos casos de interrupção de vendas em
andamento”. Sobre o tema, destaco mais uma vez o que consta no acórdão recorrido:
Em primeiro lugar, recorda-se que o cancelamento de vendas subdivide-se em
cancelamento de vendas efetivadas e em mera interrupção de vendas em
andamento. Nas duas hipóteses, entretanto, subsiste obrigação acessória
consistente no registro desses cancelamentos, seja por meio do Cupom Fiscal
Cancelado, seja por meio de Cupom Fiscal Totalizado em Zero,
respectivamente, conforme a Portaria CAT no 55/98, segundo a qual “O
Cupom Fiscal totalizado em zero, no ECF-PDV ou no ECF-IF, é considerado
cupom cancelado e, como tal, deverá incrementar o Contador de Cupons
Fiscais Cancelados”.
Estabelecido esse ponto, observa-se que o laudo pericial de fls. 1501/1650 e
fls. 1735/1749, o qual foi produzido nestes autos sob o crivo do contraditório e
se revela claro e coerente, informa que, de fato, após ser notificada pelo Fisco,
a contribuinte não apresentou os cupons que acobertam o valor total de R$
2.544.498,33 em operações canceladas entre janeiro de 2006 e dezembro de
2007 (cf. fl. 1550). Nesse sentido, nota-se que o AIIM não parte do
pressuposto de que as referidas operações foram canceladas, mas de que a
embargante, ao não apresentar os referidos cupons, não comprovou que essas
vendas foram, de fato, canceladas.
Verifica-se,
portanto,
que
a
insurgência
manifestada
pela embargante não se refere a eventual deficiência na fundamentação do acórdão, mas
sim à interpretação que lhe foi desfavorável. Trata-se, assim, de pretensão de caráter
meramente infringente, o que inviabiliza seu acolhimento no âmbito restrito dos
embargos de declaração.
Todavia, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não considero os
presentes embargos como manifestamente protelatórios, razão pela qual deixo de aplicar
a multa processual prevista para tais hipóteses.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50159196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:49
Código de Controle do Documento: 1ef44425-e5aa-48e3-aefe-2fae5ce8617e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.388.141 / SP
Número Registro: 2023/0205937-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02535359520128260014
025353595201282600141091739789
02535359520128260014109173978980009597020128260014
1091739789
2535359520128260014
25353595201282600141091739789
2535359520128260014109173978980009597020128260014
80009597020128260014 8000959702012826001450000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FOTÓPTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FOTÓPTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ COELHO PAMPLONA - SP147549
EDUARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA YOSHIKAWA - SP155139
EMELY ALVES PEREZ - SP315560
Documento eletrônico VDA51383141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 11ab8f8e-8c31-49ff-8d18-aa0158ea68ec

EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO ALVES NETTO DE ARAÚJO - SP122213
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:52
Código de Controle do Documento: 11ab8f8e-8c31-49ff-8d18-aa0158ea68ec